Tribunal: STF
Processo: ARE 1251903
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. RENDA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FILHA MENOR. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    I - Ajuizada em face do Município ação indenizatória por danos causados em acidente envolvendo veículo municipal, é inequívoca a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. 
    II - À luz do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, exigindo-se prova do dano e do nexo de causalidade, prescindível a aferição de culpa. 
    III - Sopesando todos os elementos de informação carreados aos autos, tenho como justa a fixação dos danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada requerente, quantia essa que se revela suficiente para atender ao nível econômico-social das partes e à gravidade do dano. 
    IV - Quando não comprovada a renda mensal da vítima, esta será presumida em um salário mínimo. 
    V - A pensão deverá ser paga à filha menor até a data em que esta completar 25 anos, pois, presume-se que, em tal idade, terá completado sua formação escolar, inclusive universitária, estando, portanto, em condições de prover o próprio sustento. 
    VI - Nos termos da orientação do STJ, 'mostra-se desnecessária a constituição de capital garantidor, tendo em vista ser a Fazenda Pública a demandada' (REsp n° 1168831/SP).
    VII - Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária e dos juros de mora devem ter como norte o que dispõe o artigo 1-F, da Lei n° 9.494/97. 
    VIII - Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária é fixada nos termos do artigo 20, § 4°, do CPC, não estando vinculado aos limites máximo e mínimo previstos no § 3°, do mesmo artigo (STJ, AgRg nos EREsp. n° 1010149/SP). 
    REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.” (Doc. 2, p. 109-111)
    Os embargos de declaração opostos ao acórdão da remessa necessária e dos recursos de apelação foram parcialmente providos “para "fixar a pensão por morte a partir da data do óbito” (Doc. 3, p. 139-147).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – para reconhecer a responsabilidade solidária da municipalidade por ato ilícito praticado por empregado de empresa concessionária de serviço público – viola o artigo 37, § 6º, da Constituição da República (Doc. 3, p. 178-190).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, acaso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 3, p. 226-234).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF (Doc. 3, p. 246-247).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n° 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.
    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazer o entendimento de autores renomados sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo, pode se inferir que tem repercussão geral a questão que tem transcendência, ou seja, que ultrapasse o interesse subjetivo das partes na solução da lide.
    Uma causa é provida de repercussão geral quando existe interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, quando há o interesse público envolvido e não somente os interesses das partes em litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem a causa repercussão geral.
    Neste diapasão, corroboremos com o entendimento de Fredie Didier Júnior, José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier, e Luiz Rodrigues Wambier, aos quais pede-se vênia para transcrever:
    (…)” (Doc. 3, p. 184-185)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente